Tribunal: TJDFT
Processo: 0752612-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEIS. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que figura como causa de pedir eventual utilização de imóveis por uma das herdeiras em conjunto com terceiros, sem a contraprestação devida, pugnando o demandante, em sede antecipatória, pelo arbitramento liminar de indenização pelo uso exclusivo dos bens.
2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca dos pontos controvertidos quanto à cota parte de cada herdeiro, o valor da locação, bem como a necessária constituição em mora, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. A medida postulada se revela com nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade em prejuízo da parte adversa, se mostrando temerária a sua concessão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.